Tribunal: TJSP
Processo: 1008579-70.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM JULGAMENTO DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESACOMPANHADO DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A constatação de que o apelo foi apresentado sem a comprovação do

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM JULGAMENTO DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESACOMPANHADO DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A constatação de que o apelo foi apresentado sem a comprovação do recolhimento do preparo gerou a iniciativa da intimação da apelante para realizar o pagamento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. A recorrente, entretanto, quedou-se inerte, daí decorrendo o reconhecimento da deserção.